Tribunal: TJDFT
Processo: 0719321-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS INSTITUÍDO PELA LEI N. 14.181/21. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL DEFINIDO NO DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação repactuação de dívidas, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial.

2. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).

3. Embora pendam ações questionando a constitucionalidade do dispositivo, não há, por ora, decisão com declaração definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.

4. Da análise dos elementos coligidos aos autos, verifica-se não haver violação ao mínimo existencial do autor/apelante. No contracheque juntado com a inicial, referente ao mês de outubro de 2022, verifica-se que a parte apelante percebia à época rendimentos brutos de R$10.803,67 (dez mil oitocentos e três reais e sessenta e sete centavos). Sobre tais rendimentos, conforme relação juntada aos autos, há descontos decorrentes de 3 (três) empréstimos consignados na monta total de R$5.282,46 (cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) e de outros 2 (dois) empréstimos descritos como crédito pessoal público com parcelas mensais somadas de R$1.476,99 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). Assim, considerando a renda da autora, os descontos sobre ela efetuados e as diretrizes para o cálculo do mínimo existencial expostas no Decreto n. 11.150/22, não há como, nos termos da lei, afirmar que a autora/apelante esteja com seu mínimo existencial comprometido.

5. Ante a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, fundamento inafastável para obtenção da repactuação de dívidas compulsória baseada em superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC), escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de fundamento legal e extinguiu o feito com suporte no art. 487, VI, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.